Tribunal: TJES
Processo: 0021504-42.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021504-42.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO FREITAS SCHWAB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS QUE VISAM AO REEXAME DE MATÉRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃ0 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Inexiste omissão, eis que o acusado objetiva o reexame de matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação interposto, circunstância a qual não se prestam os embargos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO FREITAS SCHWAB

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO CONVALIDADA. VIOLENTA EMOÇÃO. ART. 129, § 4º. NÃO SE APLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais ora apuradas, de modo que, eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta.

3. Não há nos autos elementos concretos que levem a crer que o recorrente agiu imbuído de violenta emoção, tampouco, que demonstrem injusta provocação por parte da vítima.

4. Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que “não se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.” (TJDF; APR 07050.83-84.2019.8.07.0012; Ac. 131.0202; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 18/12/2020)

5. Na primeira fase da dosimetria, “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.” (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime se encontra adequada e alicerçada em elementos concretos dos autos.

7. Em que pese o MM. Magistrado a quo tenha interpretado o teor da súmula 545/STJ a contrario sensu, sustentando que o acusado não faz jus à atenuante da confissão porquanto suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a sentença penal condenatória, esse não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou em seu informativo nº 568 o entendimento de que “compensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).”

9. A punibilidade do acusado foi declarada extinta quanto ao delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, por força do instituto da prescrição. À vista disso, considerando ter sido a fiança arbitrada ao referido delito, impõe-se a sua devolução.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que não houve a devida fundamentação na manutenção da condenação do embargante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO FREITAS SCHWAB

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO CONVALIDADA. VIOLENTA EMOÇÃO. ART. 129, § 4º. NÃO SE APLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais ora apuradas, de modo que, eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta.

3. Não há nos autos elementos concretos que levem a crer que o recorrente agiu imbuído de violenta emoção, tampouco, que demonstrem injusta provocação por parte da vítima.

4. Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que “não se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.” (TJDF; APR 07050.83-84.2019.8.07.0012; Ac. 131.0202; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 18/12/2020)

5. Na primeira fase da dosimetria, “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.” (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime se encontra adequada e alicerçada em elementos concretos dos autos.

7. Em que pese o MM. Magistrado a quo tenha interpretado o teor da súmula 545/STJ a contrario sensu, sustentando que o acusado não faz jus à atenuante da confissão porquanto suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a sentença penal condenatória, esse não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou em seu informativo nº 568 o entendimento de que “compensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).”

9. A punibilidade do acusado foi declarada extinta quanto ao delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, por força do instituto da prescrição. À vista disso, considerando ter sido a fiança arbitrada ao referido delito, impõe-se a sua devolução.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que não houve a devida fundamentação na manutenção da condenação do embargante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Aduz o embargante que não existem provas suficientes para sustentar a sua condenação.

No caso, em que pese tal alegação, inexiste o vício apontado, isto porque o que o acusado objetiva é o reexame das alegações e argumentos apresentados anteriormente, com o objetivo de alcançar a reforma de matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação interposto, o que foge da finalidade do presente recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

3.
Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Isso porque o Acórdão atacado foi claro ao dispor que:

Da atenta análise dos autos, foi possível aferir que a autoria e a materialidade dos crimes em apreço restaram devidamente comprovadas, conforme o auto de apreensão de fl. 14, o boletim de ocorrência às fls. 15/16 (autos físicos), o
laudo de lesões corporais
à fl. 21 (autos físicos), bem como, através das provas testemunhais e demais documentos carreados ao feito.

Ademais, ao ser ouvida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a vítima confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, aduzindo ter sido agredida e ameaçada pelo recorrente
.

(...)

Não se pode olvidar que, em que pese ter negado os fatos em sede de inquérito policial, o
recorrente confessou a prática delitiva perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Dessa forma, considerando a inexistência dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a condenação do embargante foi adequadamente fundamentada em provas concretas da autoria e da materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.